Tribunal: TJDFT
Processo: 0748851-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748851-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: LUCIANA BARBOSA GOMES DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0707485-81.2023.8.07.0018 – ids 171557310; 174824417 EMD rejeitados) que, em cumprimento provisório de sentença, acolheu parcialmente sua impugnação para reconhecer que o pagamento do débito deve ser submetido ao regime de precatórios e determinou a expedição do requisitório no valor incontroverso informado na planilha id 167857765, pois desnecessário aguardar o trânsito em julgado, na forma do Tema STF 28. Alega, em suma, ser indevida a expedição do precatório, pois não há trânsito em julgado de parte incontroversa, uma vez que ainda está pendente a discussão sobre o mérito da demanda, ou seja, se é possível ou não a rescisão do contrato firmado entre as partes, conforme agravo em recurso especial que interpôs (AREsp 2.501.882). Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. O título judicial (id 20236843 – Proc. 0704328-08.2020.8.07.0018) rescindiu o contrato de compra e venda e determinou a devolução dos valores pagos, descontado o sinal e eventuais débitos relacionados a tributos (IPTU/TLP e ITBI) e tarifas (CEB/CAESB). A controvérsia estabelecida, portanto, não se limita ao valor do débito, mas ao próprio mérito da demanda cognitiva, pois a agravante pretende, em recurso especial (id 48059426 – proc. 0704328-08.2020.8.07.0018), reformar o acórdão (id 1.417.464) que negou provimento ao seu apelo, mantendo a rescisão do contrato de compra e venda firmado com a agravada. Assim, caso a agravante obtenha êxito no julgamento do AREsp 2.501.882 e do REsp., reconhecendo-se a impossibilidade de rescisão do contrato firmado pelas partes, o valor sequer será devido. Logo, em princípio,não se pode cogitar de valor incontroverso. Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora consiste na ordem de expedição do requisitório, no valor de R$ 385.652,28, evidenciando risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado, até o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator